Tribunal: STF
Processo: HC 259381
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Uso de algemas em sessão do Tribunal do Júri. Alegação de nulidade. Reiteração de pedido já analisado em reclamação. Fundamentação suficiente. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus em que se buscava o reconhecimento de nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão do uso de algemas pelo réu durante o julgamento. A defesa alegava afronta ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF, insistindo na tese já analisada no julgamento da Reclamação nº 75.372/MG.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração, em habeas corpus, de pretensão já examinada em reclamação anterior é admissível e (ii) estabelecer se a decisão pela qual se manteve o uso de algemas em plenário, com fundamento na periculosidade do réu, configurou afronta ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF e ao dever constitucional de fundamentação.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reproduza pretensão idêntica à já apreciada pela Corte em outro processo.



    4. O enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF veda o uso de algemas sem justificativa, mas admite sua utilização em casos de periculosidade, resistência ou risco à segurança.



    5. No caso concreto, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fundamentou, ainda que de forma sucinta, a necessidade do uso de algemas em razão da periculosidade do acusado, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República e na tese firmada no Tema RG nº 339.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX, 102, inc. I, als. “l” e “n” e 103-A, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl nº 32.806 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021; Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023; RHC nº 228.855-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023; Rcl nº 74.936-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/03/2025.